Tribunal: STJ
Processo: 1013952-60.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717694 - SP (2024/0282137-
2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A I C I E E DE C L
ADVOGADOS
: ADRIANA COUTINHO PINTO - SP201531
RENATA STRUZANI DE SOUZA MOREIRA - SP254200
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - DF059511
AGRAVADO
: V F S
ADVOGADO
: ISABELLA RIEDEL GHIGONETTO - SP221993
INTERES.
: F S A L
OUTRO NOME
: F G
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USO DE IMAGEM. FINS ECONÔMICOS E COMERCIAIS.
CARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO 403 DA SÚMULA/STJ. OFENSA AO ART. 373, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. Cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação
do seu convencimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: d1486bfc-e595-40ae-812e-41d2d413dda2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717694 - SP (2024/0282137-
2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A I C I E E DE C L
ADVOGADOS
: ADRIANA COUTINHO PINTO - SP201531
RENATA STRUZANI DE SOUZA MOREIRA - SP254200
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - DF059511
AGRAVADO
: V F S
ADVOGADO
: ISABELLA RIEDEL GHIGONETTO - SP221993
INTERES.
: F S A L
OUTRO NOME
: F G
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USO DE IMAGEM. FINS ECONÔMICOS E COMERCIAIS.
CARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO 403 DA SÚMULA/STJ. OFENSA AO ART. 373, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. Cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação
do seu convencimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A I C I E E DE C L contra decisão
da Presidência desta Corte, que conheceu de seu agravo para não conhecer do
recurso especial, em virtude da incidência do óbice da Súmula 7/STJ, por meio do qual
buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em
ação de indenização por uso indevido de imagem, manteve a sentença de
procedência, nos termos da seguinte ementa:
QUESTÃO PRELIMINAR ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. (CPC, art. 1.009, §
1o). Contestação intempestiva. Litisconsorte que contestou regularmente.
Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 345, I, do Estatuto Processual.
Litisconsorte que apresentou sua defesa com base em sua situação jurídica
particular, a qual é distinta daquela da corré revel. Incidência dos efeitos da revelia.
PRELIMINAR ACOLHIDA. DIREITO À IMAGEM. INDENIZAÇÃO. Contrato para
utilização da imagem da autora para fins comerciais pelo prazo de um ano.
Documento eletrônico VDA47454602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:53
Código de Controle do Documento: 711bfe3c-1d0c-4a7f-9110-acac5ca01b5d

Utilização não autorizada após o prazo contratual. Pretensão de indenização sob o
aspecto patrimonial, tendo como parâmetro o valor que as partes haviam
pactuado. Cabimento. Súmula 403 do STJ. RECURSO IMPROVIDO.

A agravante sustenta, entretanto, que a controvérsia não exige revolvimento
de fatos, mas sim revaloração da prova e correta aplicação do art. 373, I, do Código de
Processo Civil, defendendo que a autora da ação não comprovou os fatos constitutivos
do direito alegado.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão proferida
pela Presidência desta Corte.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-
probatório, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por
uso indevido de imagem, ao reconhecer que a autora/agravada comprovou indícios
suficientes da continuidade da utilização de sua imagem após o término do
contrato. Diante disso, entendeu-se como válida a condenação ao pagamento de
indenização com base no valor originalmente pactuado, para fins de reparação
patrimonial decorrente do uso da imagem, nos termos da Súmula 403 do STJ.
Transcrevo, abaixo, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido (fl.
214):
"Em resumo, a autora alegou que foi contratada para servir de modelo para a
embalagem de determinado produto durante o ano de 2013. As partes pactuaram
a remuneração em US$ 1.670,00, na época, R$ 3.323,33. Entretanto, a autora se
surpreendeu ao descobrir que sua imagem continuou a ser utilizada até o ano de
2020.
[...]
Na hipótese, a autora buscou apenas a indenização sob o viés patrimonial,
correspondente ao valor contratado para cada ano de uso indevido, e com razão.
Efetivamente, deve ser presumido como verdadeiro o uso da imagem da autora
por período superior ao contratado e na forma narrada, certo que a inicial foi
instruída com indícios do alegado.
Por seu turno, a ré trouxe cópias de contratos supostamente semelhantes ao
discutido, inclusive mais antigos, entretanto o instrumento com o conteúdo
celebrado entre as partes não veio aos autos. Assim, embora a revelia não
impedisse a produção de provas, a apelante não trouxe elementos que pudessem
ser contrapostos às alegações da autora, aliás, sugeriu o julgamento antecipado
da lide (fls. 151/154).
Nesse contexto, restou configurado o dano à imagem da autora e foi bem dosada a
indenização, eis que baseada no valor que as partes haviam pactuado para um
ano de utilização da imagem."

Com efeito, à luz das premissas fixadas no acórdão recorrido, não se
observa violação ao art. 373 do CPC, uma vez que a autora/agravada apresentou
elementos suficientes para demonstrar o uso indevido de sua imagem após o término
Documento eletrônico VDA47454602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:53
Código de Controle do Documento: 711bfe3c-1d0c-4a7f-9110-acac5ca01b5d

do contrato. Assim, o Tribunal de origem, com fundamentação idônea e em
consonância com as provas constantes dos autos — como a presença da imagem da
autora em produto comercializado em 2020 e a ausência de demonstração, pela ré
/agravante, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado —
reconheceu a procedência do pedido indenizatório, aplicando corretamente a
distribuição do ônus da prova.
Conforme destacado pela decisão agravada, a reapreciação da matéria no
âmbito do recurso especial, com o objetivo de infirmar os pressupostos adotados pelo
Tribunal de origem, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda,
providência expressamente vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7 do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1."Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do
CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
17/05/2021
).2. Na espécie, concluindo o Tribunal de origem pela comprovação
18/06/2021
acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento
exige o reexame de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.719.173/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO
1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC/15. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. VALOR RAZOÁVEL.
DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de demonstração de como ocorreu a ofensa ao art. 1.022, do CPC é
deficiência, com sede na própria fundamentação da insurgência recursal, que
impede a abertura da instância especial, a teor do enunciado 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, também ao Recurso Especial.
2. A Corte de origem consignou que a ré se desincumbiu do ônus de provar fato
desconstitutivo do direito alegado na inicial como lhe impõe o art. 333, II, do CPC
de 1973, suplantado pelo art. 373, II, do CPC, demonstrando que as compras
foram efetuadas e entregues a preposto da autora, bem como o consequente
inadimplemento contratual praticado pela empresa autora. A modificação do
referido posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas.
3. Esta Corte Superior "firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora,
nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da
citação" AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2021). Incidência da súmula 83/STJ.
21/6/2021
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
deve ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
Documento eletrônico VDA47454602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:53
Código de Controle do Documento: 711bfe3c-1d0c-4a7f-9110-acac5ca01b5d

5. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor da
agravada, não se mostra exorbitante, tampouco se distancia dos padrões de
razoabilidade, diante da circunstância fática apresentada na hipótese,
consubstanciada na ofensa à honra objetiva da empresa.
6. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial
para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.838.915/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
14/12/2022
Acrescente-se que, nos moldes da jurisprudência desta Corte, como
destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo
Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à
formação do seu convencimento (cf. AgInt no AREsp n. 1.321.751/SP, de minha
relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2018
19/12/2018
Não havendo, portanto, argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47454602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:53
Código de Controle do Documento: 711bfe3c-1d0c-4a7f-9110-acac5ca01b5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.717.694 / SP
Número Registro: 2024/0282137-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139526020218260562
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A I C I E E DE C L
ADVOGADOS : ADRIANA COUTINHO PINTO - SP201531
RENATA STRUZANI DE SOUZA MOREIRA - SP254200
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - DF059511
AGRAVADO
: V F S
ADVOGADO
: ISABELLA RIEDEL GHIGONETTO - SP221993
INTERES.
: F S A L
OUTRO
NOME
: F G
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A I C I E E DE C L
ADVOGADOS : ADRIANA COUTINHO PINTO - SP201531
RENATA STRUZANI DE SOUZA MOREIRA - SP254200
Documento eletrônico VDA47707825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:26
Código de Controle do Documento: 144fbe85-b8d1-43f3-9c71-9400992d8295

SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - DF059511
AGRAVADO
: V F S
ADVOGADO
: ISABELLA RIEDEL GHIGONETTO - SP221993
INTERES.
: F S A L
OUTRO
NOME
: F G
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:26
Código de Controle do Documento: 144fbe85-b8d1-43f3-9c71-9400992d8295